Tribunal: TJDFT
Processo: 0746795-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DADIALETICIDADE. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. INCORPORAÇÃO SUJEITA AO REGIME DE AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO. LEI No 13.786/2018. APLICABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 938 DO STJ. INFORMAÇÃO PRÉVIA. DESTAQUE DO VALOR. OCORRÊNCIA. RETENÇÃO INTEGRAL DEVIDA. RETENÇÃODE 25% (VINTE CINCO POR CENTO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RESTIUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. DEVIDA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso quando há correlação entre os argumentos apresentados pela parte apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema no 938 estabeleceu a “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”.
2.1. No caso, não integrando o preço total do imóvel, mostra-se devida a retenção da comissão de corretagem, em razão da informação prévia e do destaque no contrato.
3. Celebrada a escritura pública de compra e venda de unidade em regime de multipropriedade, eventuais controvérsias a respeito das consequências do descumprimento das obrigações pactuadas, devem ser analisadas sob a ótica da Lei 13.786/2018, por se tratar de norma especial, sendo aplicáveis o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor apenas de forma subsidiária
3.1. In casu, o contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade foi celebrado já na vigência da Lei 13.786/2018, sendo possível a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador.
4. A restituição dos valores pagos deve ser feita em parcela única. Inteligência da Súmula 543 do STJ.
5. Configurada a sucumbência recíproca das partes, os honorários e despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre elas nos termos do artigo 86 do CPC. Redistribuição cabível.
6. Preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade rejeitada. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença reformada.